Tribunal: STJ
Processo: 0001753-39.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1974668 - PR (2021/0305443-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMBARGADO
: MILTON ALVES SIMOES
EMBARGADO
: SUZANA WESLY DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8af5e3d6-0429-46c2-b870-d91f63e0b9be

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1974668 - PR (2021/0305443-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMBARGADO
: MILTON ALVES SIMOES
EMBARGADO
: SUZANA WESLY DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI ao acórdão desta Terceira Turma assim
ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO.
INEXIXTÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. 1. O Tribunal de Justiça homologou cálculo realizado pelo
contador, mantendo o índice de correção monetária contratado e rejeitando a
condenação em honorários advocatícios em favor da parte devedora na fase
de cumprimento de sentença. 2. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento,
a teor da Súmula no 211/STJ. 4. O acórdão recorrido adotou entendimento
contrário ao do STJ, que prevê a fixação de honorários advocatícios em favor
do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida,
ainda que parcialmente. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao
recurso especial" (e-STJ fl. 271).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver
obscuridade no acórdão embargado, pois, a seu ver, não houve acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença no Tribunal de origem. Argumenta que: (i) o
juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação, apenas lançando mão do
Documento eletrônico VDA50997377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:52
Código de Controle do Documento: 872c92d5-7147-4373-a65f-6880c513094a

art. 524, § 2o, do CPC para verificação de cálculos, conforme decisão que "não acato os
pedidos constantes da impugnação e homologo o valor de R$ 379.051,22 (agosto/2019),
como o valor exequendo devido. Deve os Executados arcar com as custas processuais
(e-STJ fl.
desta fase e com a multa e os honorários advocatícios já fixados e preclusos"
282); e (ii) o acórdão estadual registrou a inadequação formal da impugnação (art.
525, § 5o c/c § 4o, do CPC), admitindo a remessa ao contador pelo art. 524, § 2o, do
CPC, sem que isso importasse em acolhimento do incidente, razão pela qual não seria
cabível a fixação de honorários em favor dos devedores, em consonância com a
Súmula no 519/STJ (e-STJ fl. 282).
Impugnação às e-STJ fls. 288/291.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo obscuridade a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"No que se refere à alegação de ofensa aos arts. 47 do Código de
Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, verifica-se que a matéria
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos
de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo'.
Ademais, a questão já não se refere à interpretação de cláusula
contratual, mas do próprio título judicial, posto que o processo se encontra
em fase de cumprimento de sentença de ação que julgou parcialmente
procedente a ação revisional do contrato de compra e venda de imóvel
financiado pela recorrida.
No que tange à pretensão de honorários advocatícios, tem razão a
recorrente.
O Tribunal de origem assim consignou:
'Da análise da impugnação de mov. 41.1, verifica-se
que não foi declarado valor que a parte entendia como correto, em
desatenção disposto no parágrafo 4o, do artigo 525, do CPC, que
estabelece que 'quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da
sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado
de seu cálculo'.
Mesmo nas planilhas juntadas nos eventos 41.4 e
41.5 não é possível verificar qual seria o excesso.
Nos termos do § 5o do art. 525, do CPC, a
inobservância ao parágrafo anterior do dispositivo, ou
seja, a ausência de declaração do valor correto amparado
em demonstrativo discriminado, enseja a rejeição liminar
da impugnação.
Todavia, o § 2o do art. 524, do CPC, permite ao juiz
remeter os autos ao contador para verificação. E foi o que
ocorreu no caso.
Em tais circunstâncias, considerando que os
agravantes deixaram de declarar o valor que entendiam
Documento eletrônico VDA50997377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:52
Código de Controle do Documento: 872c92d5-7147-4373-a65f-6880c513094a

como correto ao impugnar o cumprimento de sentença,
descumprindo o art. 525, § 4o, do CPC, ainda que o
contador tenha verificado falha no cálculo inicialmente
apresentado,
a
diferença
apurada
não
enseja
a
condenação do credor ao pagamento de verba honorária
(e-STJ fl. 71).
ao patrono dos devedores.'

Ao assim decidir, o acórdão recorrido adotou entendimento
contrário àquele assentado por esta Corte Superior, no sentido de
que acolhida, ainda que em parte, a impugnação ao cumprimento de
sentença, deve-se fixar honorários advocatícios ao procurador do
parte devedora.
Nesse sentido:

'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.'
(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
-
1/8/2011
21/10/2011
grifou-se)

Desse modo, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em
10% sobre a diferença do valor apontado pelo credor e aquele apurado na
impugnação ao cumprimento de sentença" (e-STJ fls. 274/276 - grifou-se).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Com efeito, a adoção dos cálculos da contadoria, que apontaram excesso de
execução, é incontroverso nos autos, atraindo a incidência dos honorários
sucumbenciais.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ADOÇÃO DOS
CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem adotou os cálculos da contadoria
do juízo, decidindo a questão ventilada com base na realidade fático-
probatória constante nos autos e cuja revisão é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não
configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja
a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença
exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.672.844/PE, relator Ministro
julgado
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
24/9/2019
Documento eletrônico VDA50997377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:52
Código de Controle do Documento: 872c92d5-7147-4373-a65f-6880c513094a

1.571.133/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
29/5/2018
3. Reconhecido o excesso de execução, é cabível a fixação de
honorários sucumbenciais em favor do executado.
4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1.997.055/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
13/3/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:52
Código de Controle do Documento: 872c92d5-7147-4373-a65f-6880c513094a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.974.668 / PR
Número Registro: 2021/0305443-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000175339202181600003 00090189520088160017
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON ALVES SIMOES
AGRAVANTE : SUZANA WESLY DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS : MAURO VIGNOTTI - PR018098
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMBARGADO : MILTON ALVES SIMOES
EMBARGADO : SUZANA WESLY DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
Documento eletrônico VDA51808659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:47
Código de Controle do Documento: 0cf62857-b034-4fe3-938c-9bab2117ea64

MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:47
Código de Controle do Documento: 0cf62857-b034-4fe3-938c-9bab2117ea64